Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reexame necessário em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por R.M.S., representado por D.S.M., nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL E DO IPREV/DF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Peço licença para adotar o relatório da sentença e que ora transcrevo: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por R.M.S. neste ato representado por sua curadora, D.S.M. contra o DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 167.667,56 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente a verbas não adimplidas de exercícios anteriores. Para tanto, sustenta ser pensionista, devidamente habilitado na qualidade de filho inválido do ex-servidor J.M.J., pertencente ao Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Classe/Padrão: TA-S4, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, a contar de 12/09/2019, conforme Ordem de Serviço no 33, de 17/03/2022, publicado no DODF no 53, de 18/03/2022. Verbera que apesar do reconhecimento pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, através de processos administrativos, o órgão não efetuou qualquer pagamento. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação no ID 140096480. Em suas razões de defesa, assevera, inicialmente, que inexiste interesse de agir, bem como haver a ocorrência de prescrição. Ao final, espera pela improcedência do pedido. Réplica no ID 141241913. Intimadas a especificar provas, as partes nada requereram. Decisão saneadora em ID 144647422 em que foi afastada as prejudiciais de prescrição e interesse de agir.” Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar os Réus ao pagamento dos créditos referentes exercícios anteriores detalhados na planilha de ID 144532674 - Pág. 6, no montante de R$ 167.667,56 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com a incidência de atualização por meio da taxa Selic, consoante art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas, tendo em vista a isenção legal. No mais, condeno os Réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, observados os parâmetros elencados no § 2o, do mesmo dispositivo legal, mormente a natureza singela da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora. Sendo devidos 5% para cada deles. Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, I, do CPC).” (ID. 45677233). Sem a interposição de recurso voluntário, os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 17/04/2023 (ID. 45757985). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da remessa oficial (ID. 47985577). É o relatório, decido. Ação ajuizada em 01/09/2022, sentença proferida em 13/02/2023, remessa oficial em 17/04/2023. A sentença foi submetida ao reexame necessário pelo Juízo de origem. Contudo, verifica-se que o valor da condenação totalizou R$ 167.667,56 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com a incidência de atualização por meio da taxa Selic, consoante art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. De acordo com o artigo 496, §3o, III, do Código de Processo Civil, não se sujeita à remessa necessária a sentença em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nas causas de interesse do Distrito Federal. Portanto, tendo em vista que o valor da condenação foi inferior ao previsto no Diploma Processual Civil, não é caso de conhecimento da remessa necessária e também nos termos do art. 932, III, do Código de Ritos, e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o reexame necessário. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15